Tribunal: TJDFT
Processo: 0710836-37.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. FALHAS NA CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA HIGIDEZ DA OBRA. PRAZO DE 5 ANOS. LAUDO PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Repele-se a tese de inovação recursal se há a manifestação sobre o tema na origem.
2. Conforme o previsto no artigo 618 do Código Civil, “nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.”.
3. Cuidando-se de recente projeto de construção civil, cujos danos detectados por perícia judicial se referem à própria estrutura da construção do prédio, deverá a ré responder pela realização ou indenização dos reparos necessários.
4. A aprovação da construção pelos diferentes órgãos da Administração Pública, a existência de Habite-se, bem como a realização de prévia vistoria do representante do Condomínio não são circunstâncias capazes de afastar a responsabilidade civil da construtora pela solidez e segurança da obra.
5. O ilustre sentenciante adotou o laudo pericial, pois tal trabalho dirimiu a controvérsia quanto à existência de danos na construção decorrentes de erro de execução e falha no projeto, bem como inobservância das normas técnicas por parte da construtora durante o processo de execução de impermeabilização dos reservatórios superiores, fissuras provenientes de anomalias construtivas devido a uma má execução ou má utilização do material, entre outros.
6. Negou-se provimento ao recurso de apelação.